Tribunal: TJDFT
Processo: 0702365-09.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO INTERNO. PMDF. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS, ESPECIALISTAS E MÚSICOS – (CHOAEM/2025). EDITAL. EXIGÊNCIA DE GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, reformando decisão que havia deferido tutela de urgência para permitir a participação do embargante no processo seletivo interno para o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos – CHOAEM/2025 da PMDF.

2. O embargante sustenta omissões e contradições no julgado, alegando ausência de análise da natureza cautelar da ação, desconsideração de fato superveniente (aprovação em prova objetiva), falta de exame do periculum in mora inverso, extrapolação do poder regulamentar, omissão quanto a princípios constitucionais, contradição entre mérito administrativo e controle de legalidade e omissão sobre proteção da confiança legítima. Por fim, pretende o prequestionamento de dispositivos constitucionais.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. Os Embargos de Declaração têm por objetivo sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, inexistem vícios a serem sanados. O acórdão analisou a controvérsia sob a ótica da legalidade do indeferimento da inscrição, questão central do agravo. A natureza da ação originária não altera a conclusão do julgado, pois mesmo em sede cautelar é indispensável a presença do fumus boni iuris, inexistente diante da legalidade do requisito previsto no edital e no decreto regulamentar.

6. O fato superveniente e a reversibilidade da medida pretendida não afastam a exigência legal e editalícia de graduação mínima (subtenente). A aprovação em etapa do certame não gera direito subjetivo à participação quando ausente requisito essencial. Logo, não há omissão relevante.

7. A escolha da graduação como requisito específico insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, pautada pela conveniência e oportunidade, sem violar o princípio da legalidade. Assim, ao reconhecer a legalidade do decreto, o acórdão rejeitou implicitamente a tese de extrapolação normativa, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

8. Ressalte-se que a fixação de critérios por ato normativo válido não viola segurança jurídica.

9. A irresignação apresentada reflete inconformismo do embargante, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

10. Some-se a isso o fato de que é incabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

11. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.